Tribunal: TJMT
Processo: 1058086-92.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058086-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESMELIA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 275.015.401-44 (RECORRENTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), 99PAY S.A. - CNPJ: 32.088.314/0001-84 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS EFETUADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - LICITUDE NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças efetuadas na fatura de cartão de crédito.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

O dano moral que foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Havendo cobrança indevida, a restituição é medida que se impõe, de maneira dobrada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar os reclamados a pagarem o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,
a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação,
e, por fim, condenou os reclamados a ressarcirem os danos materiais inerentes as cobranças indevidas no valor de R$ 44,66 (quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), de modo simples,
a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir do evento.

A recorrente requer a parcial reforma da sentença para que as reclamadas sejam condenadas a restituírem o valor total do desconto ocorrido na fatura do cartão de crédito, de modo dobrado, bem como requerer a majoração dos danos morais.

Os recorridos apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a recorrente aduz, em síntese,
que possui o cartão de débito ITAUCARD nº 5390 xxxx xxxx 5368; que foram realizadas diversas compras por meio do cartão supramencionado, sem o seu conhecimento e anuência, as quais foram posteriormente contestadas, e os valores foram estornados parcialmente, de modo que subsiste pendente a devolução do valor de R$ 44,66 (quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Em sua defesa, os recorridos defendem genericamente a legitimidade das cobranças lançadas na fatura do cartão de crédito.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabia aos recorridos comprovarem a origem e a legitimidade das cobranças apontadas na petição inicial.

O juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente o pedido fez uso da seguinte fundamentação:

“(...)
Examinando-se detidamente elementos de convicção compilados,
tem-se que a pretensão deduzida merece acolhida em parte
.

No caso
sub judice
verifico que muito embora o reclamado afirme que não violou nenhum direito da parte reclamante e que inexiste responsabilidade desta para com aquela, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, sofreu danos decorrentes de falha do Banco.

Da detida análise dos autos, verifica-se que foram realizados descontos da conta corrente do reclamante através de operações financeiras atribuídas ao cartão de crédito ITAUCARD de nº 5390 xxxx xxxx 5368, as quais foram contestadas e, inclusive, realizado o estornado parcial das operações, restando pendente de devolução do valor de R$ 44,66 (quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), consoante infere-se dos documentos acostados aos ids. 95957167, 95957168, 95957169 e 95957170
.

Por seu turno,
embora tenha defendido a regularidade das operações financeiras impugnadas, o reclamado limitou-se a apresentar argumentos genéricos, deixando de apresentar elementos aptos para a exclusão de sua responsabilidade, uma vez que sequer se deu ao trabalho de juntar documento ou mesmo tela sistêmica demonstrando que a parte autora tenha realizado transações financeiras (compras, saque, pagamento, entre outros) com o aludido cartão bancário, seja utilizando senha de acesso,
token,
pagamento com aproximação ou outro meio apto a demonstrar a anuência com os descontos operados em conta-corrente
.

Assim, ausente à comprovação de que a parte autora tenha solicitado o serviço, o que demonstra a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o reclamado procedeu a descontos de valores na conta corrente da autora sem a comprovação de que havia contratação e autorização para tanto.

Com efeito, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do banco cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, estabelecendo o mínimo de garantias para seu efetivo funcionamento. Assim, ao não atuar o requerido assume os riscos de sua atividade empresarial, inclusive de se submeter à fraude praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal conduta.

Vale registrar que a ocorrência de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, na medida em que se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento.

Dessa forma, verifica-se o ato ilícito do reclamado na negligência no lidar com o consumidor, não propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação bancária, permitindo que terceiros realizasse operação financeira em nome do cliente sem adotar as cautelas devidas para conferência de pagamentos eletrônicos. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Reclamado, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC.

(...)

E, nesse sentido, caberia ao reclamado provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que une as condutas do Banco com os danos sofridos pela Autora.

Portanto, faz-se mister impor à reclamada a restituição do valor debitado da conta corrente da parte autora, no total de R$ 44,66 (quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme restou demonstrado id. 79127192. Tal reembolso deve ocorrer na forma simples, eis que não se enquadra na hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, em consonância com entendimento firmando pelo e. STJ no julgamento da Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3), para a caracterização da repetição do indébito em dobro, como prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor. No caso, como não foi comprovada a má-fé da instituição financeira reclamada, a restituição deve ocorrer na forma simples.

No que concerne aos danos morais
, o
s fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando o reclamado a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do reclamado ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.
(...)”.

Desta forma, os recorridos não se desincumbiram do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se revela indevida as cobranças realizadas.

Assim, a recorrente faz jus à restituição dos valores indevidamente lançados na fatura de cartão de crédito, de modo dobrado, tendo em vista que houve cobrança indevida e pagamento do débito.

A recorrente comprovou que houve cobrança indevida no valor de R$ 493,32 (quatrocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), motivo pelo qual possui o direito de receber a quantia de R$ 986,64 (novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Todavia, a própria recorrente aduz, na petição inicial, que após reclamação administrativa, a instituição financeira estornou o valor de R$ 448,66 (quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Sendo assim, os recorridos devem restituir o saldo remanescente de R$ 537,98 (quinhentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos).

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado (
R$ 2.000,00)
se mostra em conformidade com critérios da proporcionalidade e razoabilidade,
servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, em parte, para determinar que os recorridos restituam o valor de R$ 537,98 (quinhentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), já contabilizado em dobro,
valor este que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023